Tribunal: TJMT
Processo: 0000947-87.2018.8.11.0019
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000947-87.2018.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDUARDO GOMES AZOIA - CPF: 798.879.028-53 (APELANTE), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), CIRLENE MARIA CARDOZO AZOIA - CPF: 442.063.721-87 (APELANTE), CELSO BOMFIM DOS SANTOS - CPF: 242.216.359-91 (APELANTE), JUAREZ BONFIM DOS SANTOS - CPF: 335.067.369-49 (APELANTE), NEDIR BONFIM DOS SANTOS - CPF: 527.087.729-53 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), SEONIR ANTONIO JORGE - CPF: 097.298.128-45 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (REPRESENTANTE), MARIO HENRIQUE LARA FERREIRA - CPF: 413.316.726-00 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 503.520.081-72 (APELADO), NOLAR SOARES DE ALMEIDA - CPF: 340.333.781-20 (APELADO), REVELINO BRAZ TREVISAN - CPF: 681.231.679-20 (APELADO), DANIEL VILMAR BESS - CPF: 637.703.770-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – REALIZAÇÃO DE CURVA DE NÍVEL E PLANTIO DE ÁRVORES EM ÁREA PARTICULAR – APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO – DEMONSTRAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PLEITO INDENIZATÓRIO DEVIDO – JUROS COMPENSATÓRIOS – SÚMULA 114, DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO – OBSERVANCIA DO ARTIGO 85, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

Demonstrado que sobre uma área ocorreu o apossamento administrativo, com a instalação de curva de nível e plantio de árvores, resultando no desaproveitamento total da área pelo proprietário, deve a Municipalidade ser compelida ao pagamento de justa indenização, adotando como parâmetro o valor indicado no laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CIRLENE MARIA CARDOZO AZOIA E OUTRO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, o qual julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo reembolsar à parte ré o valor dos honorários periciais adiantados.

Informam os recorrentes que, são proprietários do imóvel denominado chácara 34, com a área de 28.350,00 m2 (vinte e oito mil e trezentos e cinquenta metros quadrados), matriculada sob o nº 3.176 no CRI da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, tendo o município em questão se apossado indevidamente de parte do imóvel, com a execução de curvas de nível e plantio de arvores na área.

Em suas razões recursais, o Apelante assevera que, “se o imóvel dos Recorrentes foi utilizado para o plantio de árvores e construção de curvas de nível, visando impedir a continuidade das erosões na área urbana (em interesse público), e tal fato impossibilitou que os Recorrentes utilizassem o imóvel, por óbvio, configura ocorrência de apossamento administrativo”.

Enfatiza que, “a ausência da intervenção do Ministério Público na presente demanda configura uma afronta ao devido processo legal e às garantias constitucionais asseguradas aos cidadãos. Tal omissão caracteriza uma violação aos direitos fundamentais dos Recorrentes, os quais tiveram sua propriedade invadida (apossamento administrativo) pelo poder público municipal sem a devida autorização e, por conseguinte, sem a devida indenização”.

Prequestiona os dispositivos legais e constitucionais que embasaram o apelo, para fins de interposição de recursos às instancias superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para que seja declarada a nulidade do processo, em razão da ausência de intimação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, na forma do art. 279, do CPC. Alternativamente, pela reforma integral da sentença, para condenar o Apelado pagamento de indenização de acordo com os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Apresentadas as contrarrazões ao Apelo, pugnou-se pelo seu desprovimento, majorando os honorários sucumbenciais.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Civil Pública.

Não foram apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ausência de circunstancia justificadora de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, os recorrentes afirmam que são proprietários do imóvel denominado chácara 34, com a área de 28.350,00 m2 (vinte e oito mil e trezentos e cinquenta metros quadrados), matriculada sob o nº 3.176 no CRI da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, tendo o município em questão se apossado indevidamente de parte do imóvel, com a execução de curvas de nível e plantio de árvores na área.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
Cinge-se a controvérsia em saber se, através da criação da Reserva Florestal Oeste, o Município de Porto dos Gaúchos apossou-se indevidamente de área do imóvel denominado chácara 34, matriculada sob o n.º 3.176 no CRI da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, pertencente aos requerentes
. De início, cumpre salientar que a desapropriação indireta consiste no apossamento de bem de particular pelo poder público sem a correta observância dos requisitos da declaração de necessidade ou utilidade pública e de indenização prévia (art. 5º, inc. XXIV, da Constituição Federal). Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, para que seja reconhecida a desapropriação indireta de um bem, é preciso a ocorrência de dois requisitos: a) que o bem tenha sido incorporado ao patrimônio do Poder Público, ou seja, que tenha ocorrido o apossamento; e, b) que a situação fática seja irreversível. Precedente: ( EREsp 628.588/SP , Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.12.2008, DJe 9.2.2009). Analisando a prova coligida aos autos, verifico que foi demonstrado que: a) os requerentes são proprietários do imóvel denominado chácara 34, especificado na exordial; b) que o referido imóvel não foi atingido pela Reserva Florestal Oeste, registrada no cartório de 1º ofício registral e notarial da comarca de porto dos gaúchos, com número de matrícula 12.203, livro 2, ficha 01, em 10 de janeiro de 2012; c) que o requerido realizou ações no entorno e em parte do imóvel dos autores, implantação de curvas de nível e plantio de árvores, a fim de quebrar a velocidade das águas que vem do perímetro urbano e evitar a erosão das áreas que delimitam com o Rio Arinos (Id. 59574014 – p. 14). Nesse sentido, observo que, a despeito das alegações dos demandantes, não há qualquer prova de apossamento da sua propriedade pela parte ré. Explico. Por apossamento, deve-se entender o ato de “tomar posse”, sendo que, nos termos do Código Civil (art. 1.996, caput), a posse é a exteriorização da propriedade, mediante o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Embora os autores tenham alegado que o Município de Porto dos Gaúchos apossou-se de sua propriedade mediante a Reserva Florestal do Oeste, o perito do juízo e os demais elementos de prova – notadamente as respectivas matrículas dos imóveis – indicaram que a chácara 34 não foi atingida pela Reserva Florestal. Por outro lado, a realização de curvas de nível e plantio de árvores pelo réu na região, inclusive em parcela da propriedade dos autores, não traduz apossamento administrativo. Isso porque, tais medidas não traduzem qualquer ato de exercício da propriedade pelo Município, não havendo falar em afetação do bem particular para o interesse público. Na realidade, vê-se que a intervenção do Poder Público foi de extrema necessidade para a própria preservação do imóvel dos requerentes, o qual, a propósito, não era explorado por seus proprietários desde o ano de 2005 (Laudo de Id. 49696736 – p. 60). Cumpre notar que, desde a sua aquisição, a propriedade padece em ruínas de sua função anterior, qual seja, uma antiga serraria. Conforme exposto pelo requerido, bem como comprovado pela prova pericial produzida, em razão da localização do terreno – que fica em uma parte mais rebaixada das vias próximas –, as águas das chuvas vinham causando diversas erosões na localidade, sendo necessária a intervenção do Executivo Municipal com a adoção de medidas para a melhor drenagem do terreno, sob pena de danos às edificações próximas à área. A importância da ação municipal é constatada através do relatório fotográfico encartado ao laudo pericial, nas imagens 01 e 02 (Id. 59574014 – pág. 15), as quais evidenciam a força das águas nas vias urbanas que antecedem o terreno do requerente. Não por outra razão o Laudo Técnico de Id. 49698791 – p. 10 registra que a ação do Município foi necessária para “quebrar a velocidade das águas que vem do perímetro urbano e evitar a erosão das áreas que delimitam com o Rio Arinos”. Vê-se que, sem a intervenção do Poder Público, os autores não poderiam dar qualquer destinação ao seu imóvel, de modo que as curvas de nível e o plantio de árvores em parcela do terreno particular contribuíram para a preservação da propriedade, que – como era de se esperar – se encontrava sem qualquer uso. Em reforço ao entendimento ora esposado, observo que as referidas ações foram consideradas como benfeitorias pelo perito do juízo (Id. 59574014 – p. 5). Dessa forma, não somente está ausente o apossamento administrativo pelo demandado, como também não há falar em situação fática irreversível – requisitos necessários para a desapropriação indireta. Com efeito, as curvas de nível existentes na propriedade do autor são passíveis de remoção, assim como as árvores plantadas pelo Município. É o que decorre das regras práticas de experiência e do pronunciamento do expert junto ao Id. 59574017 – p. 13, onde faz referência à remoção das curvas de nível e das árvores exóticas plantadas. Acrescento que, ainda que se considerasse que tais ações do requerido tenham causado limitação à propriedade dos autores, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que restrições decorrentes de leis ambientais não acarretam na desapropriação indireta do bem, mas mera limitação administrativa. Vejamos: ADMINISTRATIVO – INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE PRIVADA – RESTRIÇÕES AO DIREITO DE PROPRIEDADE – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – NECESSIDADE DE EFETIVO APOSSAMENTO E IRREVERSIBILIDADE DESSA SITUAÇÃO – LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. 1. Não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público. Desse modo, as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não se traduzem nessa modalidade de desapropriação. 2. Esta Corte já firmou entendimento de que, para que seja reconhecida a desapropriação indireta de um bem, é preciso a ocorrência de dois requisitos: a) que o bem tenha sido incorporado ao patrimônio do Poder Público, ou seja, que tenha ocorrido o apossamento; e, b) que a situação fática seja irreversível. Precedente: (EREsp 628.588/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.12.2008, DJe 9.2.2009). 3. No caso dos autos, não houve o apossamento do bem pelo Poder Público, mas apenas a imposição de uma série de restrições, que podem até ter gerado perdas econômicas ao agravado, mas que não configuram desapropriação indireta, e sim limitações administrativas. 4. Por este motivo, ainda que tenham ocorrido danos ao agravado, em face de eventual esvaziamento econômico de sua propriedade, tais devem ser indenizados pelo Estado por meio de ação de direito pessoal, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 909976 SP 2006/0271784-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2010) Isso porque a desapropriação indireta deve advir do efetivo apossamento do bem, e, não, apenas, da limitação de seu uso, ainda que caracterize o esvaziamento econômico completo do bem. Pois bem. No que tange ao ônus da prova, é cediço que incumbe à parte autora o ônus do fato constitutivo do seu direito e a parte ré compete provar o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito daquele (art. 373, incisos I e II, do CPC), conforme lição do insigne processualista Moacyr Amaral Santos: Incumbe provar àquele que propões em juízo, aquele que afirma uma situação jurídica como fundamento da ação, não a quem nega tal situação jurídica. No caso em testilha, incumbia ao requerente o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, trazendo elementos aptos a comprovar que o município apossou-se de sua propriedade, todavia, assim não fez. Assim, concluo que, no caso em apreço, ao contrário do alegado pelos requerentes, não foi demonstrado o apossamento do seu imóvel pelo Município de Porto dos Gaúchos de forma a impedir a posse ou a propriedade pelos autores, sendo que as benfeitorias realizadas pelo ente público na propriedade não traduzem situação fática irreversível. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC. Por ser sucumbente, CONDENO a parte autora a reembolsar à parte ré o valor dos honorários periciais adiantados por esta, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar do trânsito em julgado da presente sentença. Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil”.

Em contrarrazões, a Municipalidade destacou, em síntese fática, que:

“[...] nos idos do no de 2007 o imóvel de propriedade dos Requerentes, ora Apelantes, fazia parte de uma área tomada por erosão, que crescia gradativamente a cada período com altos índices pluviométricos. [...] numa ação coordenada pela sociedade de Porto dos Gaúchos/MT, auxiliada pelo Poder Executivo Municipal, ora Apelado, foi realizado o reflorestamento de um grande perímetro, que posteriormente veio a fazer parte da Reserva Florestal Oeste.
Se é fato incontroverso que a época dos fatos houvera o plantio de arvores no imóvel pertencente aos Requerentes, ora Recorrentes, (cujo ato foi realizado com vistas a impedir a continuidade de erosões na localidade), não é menos verdade que o imóvel não foi integrado a mencionada reserva florestal, conforme fazem prova não só os documentos que instruem a presente contestação, como também aqueles juntados em exordial
. (destaquei)

Neste sentido, importante destacar as informações contidas no laudo pericial, confeccionado pelo Sr. Daniel Vilmar Bess, Engenheiro Agrônomo, CREA 6.781-D, na data de 30.06.2021. Vejamos:

“Foi dado início aos trabalhos no dia 18/01/2021, Vistoriou-se a área, juntamente com o Assistente técnico do Requerente, o engenheiro civil, JAFER REZENDE DOS SANTOS LOPES que nos mostrou a área do Requerente, a chácara de nº 34.

1) Os Requerentes são proprietários de um imóvel suburbano denominado de “chácara 34”, com a área de 28.350,00 m2, com seus rumos e medidas e confrontações descritos em sue memorial descritivo como segue: o marco 34/R está localizado no fim da avenida Rio Grande do Sul – lado Norte (e comum a Reserva Oeste). Deste marco segue com o rumo verdadeiro Leste, pela Avenida Rio Grande do Sul – 180,00 metros, encontrando na esquina desta Avenida com a Rua Florianópolis o MP-1; deste marco segue em linha reta pela Rua Florianópolis, com rumo verdadeiro Norte e uma distância de 157,50 metros para encontrar na esquina desta Rua com a Avenida Santo Ângelo o MP-2; de onde segue em linha reta pela Av. Santo Ângelo, com rumo verdadeiro Oeste e a distância de 180,00metros para encontrar no fim desta Avenida, na Reserva Oeste, o Oeste o marco MP-3,deste marco segue em linha reta confrontando com a Reserva Oeste, com rumo verdadeiro Sul e uma distância de 157,50 metros, onde encontra o marco 34/R, que serviu de ponto de partida, fechando uma área de 28.350,00 metros quadrados. Devidamente matriculada sob o nº 3.176, do Livro nº. 2, folha nº. 01, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos – Mato Grosso.

[...]

QUESITOS DO AUTOR:

1) Descrever, pormenorizadamente, o imóvel objeto da presente ação, indicando suas metragens, a localização, topografia do terreno e demais características que possam interessar ao perfeito esclarecimento da causa.

[...]

• TOPOGRAFIA PLANA A LEVEMENTE ONDULADA

• O REFERIDO IMÓVEL TEM SUA DELIMITAÇÃO ABERTA APENAS COM A AV. RIO GRANDE DO SUL, NA DIVISA COM A RESERVA OESTE NÃO POSSUE DELIMITAÇÃO SEJA POR CERCA OU OUTRO MEIO DA MESMA FORMA DELIMITANDO COM A AV. SANTO ANGELO E RUA FLORIANÓPOLIS AS RUAS E AVENIDAS NÃO FORAM ABERTA PELA COLONIZADORA E/OU PREFEITURA.

• CONFORME IMAGEM DE SATÉLITE ANTERIOR NO INTERIOR DO REFERIDO IMÓVEL FOI IMPLANTADO CURVAS DE NIVEL E PLANTADO ÁRVORES NAS CURVAS E ENTRE ELAS, PARA QUEBRAR A VELOCIDADE DA AGUA QUE VEM DO PERIMETRO URBANO E EVITAR A EROSÃO DAS ÁREAS QUE DELIMITAM COM O RIO ARINOS, OU SEJA A RESERVA FLORESTAL OESTE.

• TODA A OBRA RELATADA NO ITEM ANTERIOR RESTRINGE O USO E OCUPAÇÃO DO REQUERENTE NO INTERIOR DE SUA PROPRIEDADE.

2) O imóvel a ser avaliado está situado na zona rural ou urbana do município de Porto dos Gaúchos - MT?

R- CONFORME CONSTA NA MATRÍCULA DESTE, É UMA CHÁCARA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO SUBURBANO DA CIDADE E QUE TEM COMO DELIMITAÇÃO DE SUAS DIVISAS DUAS AVENIDAS E UMA RUA DO PERIMETRO URBANO DO LOTEAMENTO URBANO DA CIDADE.

3) Quais as benfeitorias que existem edificadas sobre o imóvel? Em havendo benfeitorias, é possível identificar quem as construiu e quem a ocupa? Qual utilidade?

R- EXISTE VESTIGIOS DE UMA ANTIGA SERRARIA NO LOCAL (CONSTRUIDA PELO PROPRIETÁRIO ANTECESSOR DO REQUERENTE) E COMO JÁ FOI RELATADO FOI IMPLANTADO CURVAS DE NIVEL E PLANTADO ÁRVORES NAS CURVAS E ENTRE ELAS (CONTRUIDAS PELO REQUERIDO)

4) A área a ser avaliada está perfeitamente identificada e está na posse direta ou indireta do Requerido?

R- DE FORMA INDIRETA, POIS NÃO IMPEDE A ENTRADA DO PROPRIETÁRIO, MAS DIFICULTA E ONERA QUALQUER OBRA QUE O REQUERENTE VENHA A QUERER REALIZAR NO LOCAL.

5) Qual o valor de mercado para área a ser avaliada? Queira demonstrar os critérios utilizados para se obter o valor.

R- CONFORME AVALIAÇÃO JÁ REALIZADA NO LOCAL, APESAR DE SER NO ANO DE 2018, CONSIDERAMOS O MESMO VALOR VENAL DA REFERIDA AVALIAÇÃO.

6) A reserva florestal existente nos imóveis é nativa ou trata-se de reserva em fase de recuperação ou regeneração?

R-IMÓVEL DO REQUERENTE A CHÁCARA N° 34 A VEGETAÇÃO COMPOSTA NO SEU INTERIOR É PARTE DE CAPIM BRIZANTHA, PARTE DE VEGETAÇÃO SECUNDARIA E PARTE POR VEGETAÇÃO EXÓTICA SETA IMPLANTADA PELO REQUERIDO. IMOVEL DO REQUERIDO A RESERVA FLORESTAL OESTE A VEGETAÇÃO É COMPOSTA NO SEU INTERIOR É PARTE DE CAPIM BRIZANTHA, PARTE DE VEGETAÇÃO SECUNDARIA E PARTE POR VEGETAÇÃO NATIVA.

7) Esclareça o Sr. Perito qual a quantidade e quais espécies de madeiras que compõem a cobertura florestal das áreas matriculadas 3.176, denominada “chácara 34” e matrícula 12.203, denominada “Reserva Florestal Oeste” e suas demarcações?

R-QUANTO A VEGETAÇÃO VER QUESITO ANTERIOR E QUANTO A DEMARCAÇÃO ENTRE NÃO EXISTE DEMARCAÇÃO MATERIALIZADA “IN LOCO”.

8) Esclareça o r. Perito qual a metragem do apossamento ilegal na matrícula 3.176, denominada “chácara 34”?

R-APROXIMADAMENTE 10.521,61M2, MAS DA FORMA QUE ESTÁ OCUPADA IMPOSSIBILITA A UTILIZAÇÃO DO MESMO POR PARTE DO REQUERIDO.

9) Foi realizado decreto expropriatório, ajuizamento de ação de desapropriação ou pagamento em dinheiro do apossamento ilegal na matrícula 3.176, denominado “chácara 34”?

R-NÃO.

10) Queira, finalmente, prestar ao Juízo quaisquer esclarecimentos complementares que considere úteis ao feito.

R1. PARA QUE O REQUERENTE POSSA PODER UTILIZAR SEU IMÓVEL É NECESSÁRIO A REMOÇÃO DE TODAS AS CURVAS DE NIVEL EXISTE NO INTERIOR DA ÁREA BEM COMO TODAS AS ARVORES EXÓTICAS ALI PLANTADAS.

2. ABERTURA DAS RUAS FLORIANÓPOLIS E AVENIDA SANTO ANGELO E INTERLIGAÇÃO DA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL (ESQUINA DA RUA FLORIANÓPOLIS.

3. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO POR PARTE DO REQUERIDO DE UM PROJETO DE CONTENÇÃO DE AGUA ABRANGENDO NÃO APENAS O FINAL DO PERIMETRO URBANO, MAS DESDE A ENTRADA E INTERIOR DO PERIMETRO URBANO EVITANDO O ACUMULO DE ÁGUA NESTE PONTO.

QUESITOS DO RÉU:

1) Se o imóvel Matriculado sob o n°. 3.176, Livro 02, Folha 01, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, pertencente a Eduardo Gomes Azoia e Cirlene Maria Cardoso, foi atingido pela Reserva Florestal Oeste, registrada no Cartório de 1º Ofício Registral e Notarial da Comarca de Porto dos Gaúchos, com número de matrícula 12.203, Livro 2, Ficha 01, em 10 de janeiro de 2012?

R- O IMÓVEL MATRICULADO SOB O N°. 3.176, LIVRO 02, FOLHA 01, PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, PERTENCENTE A EDUARDO GOMES AZOIA E CIRLENE MARIA CARDOSO E ESTE NÃO FOI ATINGIDO PELA RESERVA FLORESTAL OESTE, REGISTRADA NO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO REGISTRAL E NOTARIAL DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS, COM NÚMERO DE MATRÍCULA 12.203, LIVRO 2, FICHA 01, EM 10 DE JANEIRO DE 2012, APENAS NÃO EXISTE CERCA OU PICADA DELIMITANDO OS DOIS.

3) Se a resposta for positiva, informar qual a dimensão tomada pela Reserva Florestal Oeste do imóvel pertencente a Eduardo Gomes Azoia e Cirlene Maria Cardoso? R-QUESITO PREJUDICADO 4) Caso seja não tenha sido, o imóvel pertencente a Eduardo Gomes Azoia e Cirlene Maria Cardoso, atingido pela Reserva Florestal Oeste, informar a situação em que se encontra o perímetro, descrevendo se houve ou não plantio de árvores e seu espaço físico?

R- SIM, HOUVE PLANTIO DE ÁRVORES E SEU ESPAÇO FÍSICO, MAS NÃO NO SENTIDO DA RESERVA FLORESTAL OESTE PARA O INTERIOR DA AREA DO REQUERENTE E SIM PARTINDO DA AV. RIO GRANDE DO SUL E RUA FLORIANÓPOLIS PARA O INTERIOR DA PROPRIEDADE.

5) Caso tenha sido realizado o plantio de árvores no perímetro do imóvel pertencente a Eduardo Gomes Azoia e Cirlene Maria Cardoso, descrever se era ou não necessária a adoção de tal providência com vistas a impedir a continuidade de erosões na localidade?

R- • FOI IMPLANTADO CURVAS DE NIVEL E PLANTADO ÁRVORES NAS CURVAS E ENTRE ELAS, PARA QUEBRAR A VELOCIDADE DAS ÁGUAS QUE VEM DO PERIMETRO URBANO E EVITAR A EROSÃO DAS ÁREAS QUE DELIMITAM COM O RIO ARINOS, OU SEJA A RESERVA FLORESTAL OESTE.

• TODA A OBRA RELATADA NO ITEM ANTERIOR RESTRINGE O USO E OCUPAÇÃO DO REQUERENTE NO INTERIOR DE SUA PROPRIEDADE.

• SIM, TAL PROVIDÊNCIA COM VISTAS A IMPEDIR A CONTINUIDADE DE EROSÕES NA LOCALIDADE FOI NECESSÁRIO, MAS NA VERDADE A MANEIRA QUE O REQUERIDO IMPLANTOU A OBRA PARA CONTER A EROSÃO FOI UM PALIATIVO E NÃO LEVOU EM CONTA A RESTRIÇÃO CAUSADA NO IMÓVEL PRIVADO AO REQUERENTE, IMOVEL ESTE PROJETADO PELA COLONIZADORA NOROSTE MATOGROSSENSE S/A, PARA SER UMA CHÁCARA E DELIMITADO POR RUAS E AVENIDAS QUE TAMBÉM O REQUERIDO NÃO IMPLANTOU”.

Como se sabe, a desapropriação indireta é
uma figura construída pela jurisprudência brasileira, que consiste
em uma prática deletéria, em que há o apossamento fático, uma imissão indevida, de um bem privado pelo poder público, sem autorização legal ou judicial. Ou seja, ela ocorre quando o ente federativo se apropria de um bem particular sem observar o procedimento legal inerente ao processo de desapropriação.

Consoante se infere do laudo pericial acima citado, nota-se que, a todo o momento, a obra que fora realizada na propriedade dos Apelantes servia para
‘QUEBRAR A VELOCIDADE DA AGUA QUE VEM DO PERIMETRO URBANO E EVITAR A EROSÃO DAS ÁREAS QUE DELIMITAM COM O RIO ARINOS, OU SEJA, A RESERVA FLORESTAL OESTE’
, logo, mostrava-se necessária a sua execução.

Extrai-se do laudo, também, que, a área não foi abarcada pela Reserva Legal Oeste, todavia, as obras implementadas pelo Município, indiscutivelmente, comprometem o uso da propriedade pelos Apelantes, já que ali se trata de uma chácara que, pelas imagens contidas no laudo, demonstram uma singular proximidade com o Rio Arinos, ensejando importante valorização da área.

Ademais, se a área pudesse ser utilizada pelos Apelantes, seria necessária a ‘
REMOÇÃO DE TODAS AS CURVAS DE NIVEL EXISTE NO INTERIOR DA ÁREA BEM COMO TODAS AS ARVORES EXÓTICAS ALI PLANTADAS’, situação que evidencia falta de planejamento pelo ente Municipal quando da execução de tais obras.

Deste modo, a adequada fixação da indenização pela conduta administrativa depende da definição do efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua formal destinação.

In casu
, a área pertencente aos Apelantes se mostra inaproveitável, devendo a indenização recair sobre a sua totalidade.

Não obstante a Municipalidade possa se valer da invasão ao patrimônio particular para preservar interesses públicos, tal fato, de per si, deve preceder de avaliação da área a ser desapropriada e, por conseguinte, uma justa indenização que, como já verificado, não ocorreu.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REQUISITOS. EFETIVO APOSSAMENTO E IRREVERSIBILIDADE DA SITUAÇÃO. PERDA DA PROPRIEDADE DO PARTICULAR. DESTINAÇÃO PÚBLICA DO BEM. PROVA DA TITULARIDADE DO BEM. CORREÇÃO DO LAUDO PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. MOMENTO OPORTUNO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. SÚMULA 283/STF. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. No caso dos autos, houve o efetivo apossamento de imóvel por parte do Município de Campo Grande, que o utilizou como um depósito de resíduos sólidos urbanos durante mais de 15 anos. Após esse período, o Poder Público encerrou as atividades no local e promoveu ações na tentativa de recuperar a área. 2. A tese defendida pelo Poder Público é a de que, em decorrência da utilização da área ter sido apenas temporária, o particular não teria perdido a propriedade em caráter definitivo e, portanto, faltaria um dos requisitos essenciais para a configuração da desapropriação indireta. O que teria ocorrido, segundo o recorrente, foi mera restrição da propriedade, cuja ação para buscar eventuais prejuízos prescreveria no prazo de cinco anos, e não no prazo vintenário, próprio da ação de desapropriação indireta. 3. Assiste razão ao recorrente quando afirma que são requisitos configuradores da desapropriação indireta o efetivo apossamento do bem pelo Poder Público, e a irreversibilidade ou definitividade da situação. Precedente (EREsp 628.588/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 10.12.2008, DJe 9.2.2009). 4. Todavia, a definitividade ou irreversibilidade da situação apta a ensejar a desapropriação indireta não se relaciona unicamente com o tempo que o Poder Público irá permanecer na posse do bem. O lapso temporal pode ser apenas um indicativo de que houve a perda da propriedade, mas não é o único. A situação se torna definitiva e irreversível quando o particular perde a propriedade do bem e, para isto, basta que o Poder Público confira uma destinação pública ao imóvel apossado. 5. Tanto é assim que, ocorrido o apossamento, se o particular não impedir no momento oportuno, deixando que a administração lhe dê uma destinação pública, não mais poderá reivindicar o imóvel, pois houve a incorporação do bem ao patrimônio público (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 23. ed., São Paulo, Atlas, 2010, pag. 184.). 6. No caso dos autos, a utilização do bem por mais de 15 anos como depósito de resíduos sólidos urbanos evidencia a destinação pública conferida ao imóvel pela administração e é suficiente para incorporá-lo ao patrimônio público. A ocorrência da desapropriação indireta é hialina. 7. Não há como infirmar as conclusões do Tribunal de origem a respeito da prova da titularidade dos bens e da correção do laudo pericial sem a incursão na seara fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, em sede de recurso especial, pela Súmula 7/STJ. 8. O acórdão valeu-se de dois fundamentos para desconsiderar os documentos juntados pelo recorrente. Apesar disso, o recorrente impugnou apenas um dos fundamentos da decisão, o que faz atrair, por analogia, a incidência da Súmula 283/STF. 9. O recurso especial merece provimento unicamente no que se refere ao termo a quo dos juros moratórios. Isto porque a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1.118.103, julgado em 24.2.2010; DJU 8.3.2010, submetido ao regime dos recursos repetitivos, decidiu que "o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição". Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1154751 MS 2009/0162970-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2011)

APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Pretensão da parte autora de ser reconhecida a desapropriação indireta do seu imóvel com o pagamento da justa indenização – Sentença de procedência proferida pelo Juízo de primeiro grau – Decisório que merece subsistir – Laudo escorreito, que encontrou o valor com base em regra e critérios objetivos – Inexistência de argumentos bastantes para elidir a validade do laudo elaborado pelo expert do Juízo – O valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação judicial do imóvel, por refletir melhor o preço de mercado à época em que confeccionado – Aplicabilidade do disposto no art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41 - Honorários advocatícios que foram fixados dentro da margem da legislação de regência, em consonância com o disposto no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941- Sentença mantida – REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA E RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 10013921520208260306 José Bonifácio, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 15/09/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/09/2023)

No presente caso, o senhor perito deixou enfatizado no laudo pericial que, a propriedade dos Apelantes se tornou inaproveitável, já que as curvas de nível e o plantio de árvores que foram plantadas comprometem o uso da área. Desse modo, há que se concluir que, a indenização deve incidir sobre toda a propriedade, que passa ao domínio do Município.

Com efeito, o valor indenizatório, prudente seguir o entendimento adotado pelo
expert
, contido no id. 166054783, pp. 57/63, qual seja, indenizar os Apelantes no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), eis que demonstrado se tratar de um laudo pericial com
boa qualidade, técnico, minucioso, composto com os dados do imóvel, vistoria, métodos e critérios de avaliação; outrossim, idôneo, incontroverso e traz consigo a presunção de estar alheio aos interesses das partes litigantes.

Quanto aos consectários legais, vejamos o que estabelece o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TERMO INICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS EM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Nos termos do art. 15-A, "caput" e § 3.º, do Decreto-Lei 3.365/1941, o termo inicial da incidência dos juros compensatórios conta-se da imissão do Poder Público na posse do imóvel, o que na desapropriação indireta significa o indevido apossamento administrativo. 2. Recurso especial provido. Embargo de declaração (Petição Edcl 00702241/2018) prejudicados. (STJ - REsp: 1774864 RS 2018/0275716-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUSTA INDENIZAÇÃO. Pleito de declaração de desapropriação indireta de terreno de propriedade dos autores, bem como a devida reparação dos danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência na origem, para conceder a indenização pela desapropriação, nos termos do laudo pericial. 1. Valor da indenização. – Adoção do parâmetro indicado na perícia, tida como justa indenização. 2. Dano moral. – Ausência de demonstração de qualquer situação desagradável e desonrosa que, resultante da desapropriação indireta, pudesse ensejar a reparação de danos morais. 3. Termo inicial dos juros compensatórios. – Incidência desde a ocupação, de acordo com a Súmula n.º 114, do STJ. Sentença parcialmente reformada. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10008803520168260415 SP 1000880-35.2016.8.26.0415, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 14/08/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/08/2020).

Desse modo, sem maiores delongas, tendo havido a desistência da ação, porém, tendo sido apresentada defesa pela parte
ex adversa
, não há como afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Na hipótese, por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido.

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar procedente a Ação de Desapropriação Indireta manejada por Cirlene Maria Cardozo Azoia e Eduardo Gomes Azoia, condenando o Município de Porto dos Gaúchos/MT ao pagamento da verba indenizatória no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), proveniente do apossamento administrativo por ele praticado no imóvel denominado Chácara 34, com área de 28.350
,00 m2,
acrescido de juros compensatórios, nos termos da Súmula 114, do STJ. Determino seja a referida área incorporada ao patrimônio do Município, observando-se as regras legais correlatas. Honorários advocatícios fixado em
10% (dez por cento) observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, em observância ao
art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023